Tribunal: STF
Processo: RE 112564
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÃO CABIVEIS PARA RETIFICAÇÃO DE EMENTA
DO ACÓRDÃO EMBARGADO, EM CUJO CONTEUDO NÃO REPERCUTE O LAPSO
APONTADO (RP-1056-EDCL, RTJ-115/542).
PRETENSAO QUE SE MOSTRA INFRINGENTE, NO CONTESTAR-SE A PERTINENCIA
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 279.
NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA A REFERENCIA, FEITA PELO
RELATOR, A ORIENTAÇÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO,
AINDA NÃO PUBLICADO.